Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700591-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE GERALDO EUGÊNIO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ESCOLA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. RETROATIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA 1. Hipótese de reconhecimento de adicional de periculosidade a servidor público do Distrito Federal. 1.1. No caso, o Juízo singular determinou o pagamento retroativo, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 1.2. O recorrente, por sua vez, alega que o pagamento só deve ser realizado a partir da data de elaboração do laudo pericial. 2. O laudo pericial tem natureza declaratória, por isso, tem efeitos ex tunc, que devem retroagir à data em que o servidor efetivamente passou a exercer a atividade perigosa. Precedentes. 2.1. Convém destacar que o precedente indicado pelo apelante, promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se refere a hipótese em que há mudança nas condições de trabalho ou variação do grau de insalubridade, razão pela qual não poderá haver efeito retroativo a período anterior à elaboração do laudo pericial, o que não é o caso dos autos, pois foi reconhecido o exercício permanente da mesma atividade perigosa pelo apelado, qual seja, de agente de vigilância em escola público no Distrito Federal. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização monetária, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem a função de promover a recomposição da inflação acumulada, por ser sempre fixada anteriormente. 3.1. Diante desse contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870947 - SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, razão pela qual compatibiliza-se com o direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 79 da Lei Complementar 840/2011, asseverando ser descabido o pagamento do adicional de periculosidade na hipótese dos autos, uma vez ausente contemplação da atividade laboral do recorrido nas portarias do Ministério do Trabalho como ensejadora do aludido adicional. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Não merece trânsito, ainda, o recurso especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 79 da Lei Complementar 840/2011, bom como em relação ao dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou presentes os requisitos para a concessão do adicional de periculosidade, tal como concluído por laudo pericial idôneo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). A propósito, já decidiu a Corte Superior: "a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da configuração da periculosidade, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1549135, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 5/8/2020). Ainda quanto ao recurso lastreado no dissenso interpretativo, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012